Tribunal: TJDFT
Processo: 0728960-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728960-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência recursal, interposto por REGINALDO MONTEIRO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0715713-54.2023.8.07.0015 proposto pelo agravante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que consistia em restabelecer o benefício previdenciário de natureza acidentária. Em suas razões recursais (ID no 49126537), o agravante requereu o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para “que se restabeleça o auxílio por incapacidade temporária acidentária (91), com pagamento contínuo e mensal do benefício até o deslinde da demanda inicial”. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento liminar. Na decisão de ID no 49179589, indeferi a antecipação de tutela recursal. Após a verificação de que o Juízo a quo reestabeleceu o benefício de natureza acidentária objeto do presente recurso (ID no 170878715 do processo referência), o agravante foi instado a se manifestar sobre possível perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (ID no 51586457). O agravante manifestou-se no ID no 51794244, requerendo a desistência do presente recurso, em razão da perda do objeto, ante o reestabelecimento do benefício previdenciário. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998,do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador